Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. TODAS AS ALÍENAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ESCOLHA DOS JURADOS PELA VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia se a defesa anuiu com a formulação dos quesitos pelo Magistrado sem manifestar qualquer insurgência. Eventuais nulidades devem ser impugnadas ainda durante a sessão plenária, sob pena de preclusão.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
3. Valorar negativamente as circunstâncias do crime porque a tentativa de feminicídio ocorreu no interior do lar implica bis in idem, na medida em que o homicídio qualificado considera as razões de condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, conforme o art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base
5. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.